Tribunal: CARF
Processo: 36205.000388/2002-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
36205.000388/2002-60
ACÓRDÃO
2202-011.350 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA VIVA MARIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/06/2001
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM
OMISSÕES OU INCORREÇÕES DE DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 69.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas quanto aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.350 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36205.000388/2002-60
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra Decisão-Notificação no 07.401.0417/2002,
proferida pela chefe de Serviço de Análise de Defesas e Recursos do INSS (fls. 93 e ss) em relação à
Auto de Infração no 35.432.830-1, que manteve lançamento de multa por infração ao art. 32, IV, §
6°, da Lei n° 8.212, de 1991, qual seja, apresentar a empresa Guia Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos
dados não relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias (CFL 69).
Conforme relatado pelo julgador de piso:
2. Foram informadas nas GFIP's, incorretamente, no período de 01/2000 a
06/2001, dados relativos aos campos 10 (dez), 11 (onze), 13 (treze), e 19
(dezenove), detalhados, por competência, na planilha anexa à autuação, fls. 5 e 6.
O valor da multa, consolidado em 21.03.2002, corresponde a R$ 1.895,28 (um mil,
oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada, dentro do prazo regulamentar, apresentou impugnação, fls. 30 a 34,
com anexos, fls. 35 a 87, alegando em síntese que:
4.1 “(...) os percentuais aplicados (...) estão totalmente fora de sintonia com a
categoria da empresa (...), tudo levando a crer que os índices utilizados pela
fiscalização tenham sido fixados aleatoriamente (...)”: e que se "inexiste a
obrigação principal (...) não há que se exigir o cumprimento da obrigação
acessória". E, além disso, "os dados contidos no Relatório Fiscal, diferem muito da
documentação apresentada pela empresa, resumo de folhas de pagamento e
guias de recolhimento”, fls. 33.
4.2 "(..) da maneira como se portou a fiscalização, impossibilita o contribuinte (..)
elaborar sua defesa, o que afronta o princípio constitucional da ampla defesa, e o
direito ao contraditório, o que desrespeita o devido processo legal (...)". fls. 33.
Requer "produção de prova documental, pericial, e a revisão da autuação
(...)", fls. 34.
A decisão restou assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU
OMISSAS. AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVA
DOCUMENTAL, PERICIAL E REVISÃO DA AUTUAÇÃO.
Constitui infração ao art. 32, IV, §6° , da Lei n° 8.212/1991, apresentar a empresa
GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.350 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36205.000388/2002-60
3
O cálculo da penalidade administrativa aplicada está normativamente
estabelecido nos artigos 32, IV, §6°,, da Lei n° 8.212/1991, e art. 284, III, do
Decreto no 3.048/1999, c/c o art. 12, da Portaria MPAS n° 1.987/2001.
Foram garantidos a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal,
expressos no art. 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988.
A juntada de documentos é facultada na própria impugnação e o requerimento da
pericia deve cumprir os requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/1972, na
redação dada pelo art. 1°, da Lei n° 8.748/1993.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 26/8/2002, a contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário em 10/9/2003 (fls. 102 e seguintes), por meio do qual devolve à apreciação as
teses de defesa apresentadas perante a primeira instância administrativa de julgamento, quais
sejam os seguintes capítulos:
1 – PRELIMINARMENTE, alega que aderiu ao Refis de forma que deve ser
suspensa qualquer cobrança dos débitos em discussão, eis que anteriores à
referida adesão; que a lavratura da NFLD da maneira em que levada a efeito
cerceou seu direito de defesa, por isso o lançamento não pode prosperar;
2 Que “(...) os percentuais aplicados (...) estão totalmente fora de sintonia com a
categoria da empresa (...), tudo levando a crer que os índices utilizados pela
fiscalização tenham sido fixados aleatoriamente (...)”: e que se "inexiste a
obrigação principal (...) não há que se exigir o cumprimento da obrigação
acessória".
3 E, além disso, "os dados contidos no Relatório Fiscal, diferem muito da
documentação apresentada pela empresa, resumo de folhas de pagamento e
guias de recolhimento”, fls. 33.
3.1 – retoma a questão da adesão ao REFIS, afirmando que se houvesse obrigação
principal esta estaria incluída naquele parcelamento, eis que contemplou
mesmo os débitos não constituídos;
4 "(..) da maneira como se portou a fiscalização, impossibilita o contribuinte (..)
elaborar sua defesa, o que afronta o princípio constitucional da ampla defesa, e
o direito ao contraditório, o que desrespeita o devido processo legal (...)".
4.1 – que impugna os números levantados pela fiscalização, requerendo para tal
prova documental e pericial;
4.2 Entende que não há obrigação principal a ser cobrada, logo não há acessória;
4.3 Requer o cancelamento da autuação e a produção de provas.
Por ausência do depósito recursal de 30%, exigível à época da decisão recorrida, o
recurso não foi apreciado e, em razão da Súmula Vinculante STF no 21, segundo a qual “É
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.350 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36205.000388/2002-60
4
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo”, o recurso retornou para que se proceda sua a análise.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, a discussão se refere à cobrança de multa por infração ao
disposto no artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, prevista no § 6o do mesmo artigo, tendo
em vista que a contribuinte apresentou a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) com informações, não relacionadas a fatos geradores, inexatas:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (.)
IV - Informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS...
...

§ 6° A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de
cinco por cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações
inexatas, incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4°.
Preliminarmente pretende a recorrente seja cancelada a cobrança, eis que aderiu
ao Refis em momento anterior ao débito em discussão. Inicialmente de se ressaltar que o débito
em discussão não pode ser anterior à adesão, eis que se trata de multa aplicada em 21/3/2002. A
Lei n° 9.964, de 10.04.2000, que instituiu o REFIS, estabeleceu em seu art. 1°, que o programa foi
"destinado a promover a regularização de créditos da União, decorrentes de débitos de pessoas
jurídicas, relativos a tributos e contribuições, administrados (...) pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, com vencimento até 29 de fevereiro de 2000 (...)". E, no art. 3° , ao estabelecer as
condições da opção, expressamente vinculou, no inciso I, à "confissão irrevogável e irretratável
dos débitos (...)". Portanto, ao aderir ao REFIS a empresa não teve todos seus débitos
automaticamente incluídos no programa, somente os formalmente confessados, o que não se
aplica ao presente caso.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.350 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36205.000388/2002-60
5
Ademais, conforme estabelece o Decreto 3.172, de 27/12/2000, para inclusão de
débitos em discussão administrativa deveria a empresa desistir da impugnação ou do recurso até
12/02/2001, o que não aconteceu no caso dos autos:
Art. 2o No caso de opção pelo REFIS, formalizada no prazo estabelecido pela Lei no
10.002, de 2000, a pessoa jurídica optante deverá adotar, para fins de
determinação da parcela mensal, nos primeiros seis meses do parcelamento, o
dobro do percentual a que estiver sujeito, nos termos estabelecidos no inciso II do
§ 4o do artigo 2o da Lei no 9.964, de 2000 , ou, na hipótese de opção pelo
parcelamento alternativo ao REFIS, pagar, nos primeiros seis meses, duas parcelas
a cada mês.
§ 1o Na hipótese de opções formalizadas no prazo referido no caput, os débitos
ainda não constituídos deverão ser confessados pela pessoa jurídica, de forma
irretratável e irrevogável, até o dia 12 de fevereiro de 2001, nas condições
estabelecidas pelo Comitê Gestor.
§ 2o Relativamente às opções apresentadas no prazo referido no caput, até 30 de
novembro de 2000, na hipótese de pessoa jurídica que não houver efetuado, até
a data da opção, total ou parcialmente, o pagamento dos valores estabelecidos no
artigo 3o da Medida Provisória no 2.061, de 29 de setembro de 2000, a opção
somente será admitida caso a optante adote a forma de pagamento estabelecida
no caput, independentemente do valor anteriormente pago.
Art. 3o Admitir-se-á, no prazo referido no § 1o do artigo anterior, a retificação ou
complementação de qualquer declaração prestada no âmbito do REFIS, inclusive
relacionada a garantia e arrolamento de bens.
De se notar que o art. 9o da Instrução Normativa INSS/DC n° 17 de 17/05/2000,
assim disciplinava:
Art. 9o A optante deverá confessar os seus débitos, por meio de Lançamento de
Débito Confessado - LDC e formalizar desistência expressa e irretratável de
impugnação/recurso ou ação judicial, quando houver, na Agência da Previdência
Social APS ou na Unidade Avançada de Atendimento - UAA, no prazo de sessenta
dias, contados da data do Termo de Opção.
Alega ainda em preliminar que a lavratura da NFLD da maneira em que levada a
efeito cerceou seu direito de defesa, por isso o lançamento não pode prosperar. Nesse aspecto,
conforme fundamentou o julgador de piso, no que o acompanho:
No tocante à tese de desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa,
do contraditório e do devido processo legal, a alegação também não procede. Na
formalização do Auto de Infração, na descrição do dispositivo legal infringido, na
aplicação da multa, com detalhamento de seu cálculo, na cientificação do sujeito
passivo, na oportunidade para contestar a infração e para produzir provas, foram
rigorosamente cumpridos os pressupostos legais. No Relatório Fiscal da Infração,
fls. 2, há clara exposição da infração, com sua fundamentação legal: apresentar a
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.350 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36205.000388/2002-60
6
empresa Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
no período de 01/2000 a 06/2001, com informações inexatas, incompletas ou
omissas, nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, infringindo assim o art. 32, IV, S6°, da Lei n° 8.212/1991, na
redação dada pela Lei n° 9.528/1997. No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa,
fls. 3, está fundamentada a multa, cujo cálculo está devidamente detalhado às fls.
7; constam, também, anexa à autuação, a relação dos dados com informações
inexatas ou incompletas declarados na GFIP, fls. 5 e 6; e a Relação de Co-
responsáveis, fls. 4. E mais, a Ação Fiscal foi devidamente precedida do Mandado
de Procedimento Fiscal n° 00022821, fls. 8, e do Termo de Início da Ação Fiscal,
fls. 9. A cientificação da notificação, fls. 28, ocorreu em Aviso de Recebimento,
uma vez que, devido a ausência do contribuinte, os documentos foram enviados
por via postal. E, ainda, a própria impugnação da autuação, objeto desta análise,
se insere no contexto do contencioso administrativo fiscal, em sua primeira
instância. Inconformado com esta decisão, cabe ainda recurso ao Conselho de
Recursos da Previdência Social e acesso à via judicial; portanto, com amplas
garantias à defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, conforme art. 5°,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 05.10.1988.
Acrescente-se que nos termos da Súmula CARF no 162, “ O direito ao contraditório
e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”, o que
foi amplamente assegurado ao recorrente, conforme exposto.
Assim, devem ser rejeitadas as questões preliminares.
Prossegue alegando que “(...) os percentuais aplicados (...) estão totalmente fora
de sintonia com a categoria da empresa (...), tudo levando a crer que os índices utilizados pela
fiscalização tenham sido fixados aleatoriamente (...)”. Tal alegação foi devidamente analisada pelo
julgador de piso, cujos fundamentos transcrevo, adotando-os como razões de decidir:
Quanto ao questionamento sobre percentuais e índices aplicados pela
fiscalização, deve-se esclarecer que a multa aplicada está normativamente
estabelecida no art. 32, IV, § 6°, da Lei n° 8.212/1991 e no art. 284, III, do
Regulamento da Previdência Social, Decreto n° 3.048, de 06.05.1999, combinados
com o artigo 12, da Portaria MPAS n° 1.987, de 04.06.2001: 5% (cinco por cento)
do valor mínimo previsto no art. 92 da Lei n° 8.212/1991, combinado com o art.
12 da Portaria MPAS n° 1.987/2001, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitado, em cada competência, ao valor previsto no art.
32, IV, $4°, da Lei n° 8.212/1991. Cálculo devidamente detalhado na planilha
anexa ao Auto de Infração, fls. 5 a 7.
Da mesma forma, quanto à tese de que se "inexiste a obrigação principal (...) não há
que se exigir o cumprimento da obrigação acessória",
Quanto à tese de inexistência da obrigação principal, a sua discussão deve ser
objeto de defesa especifica, em processo próprio. Discute-se nesse processo tão-
somente a obrigação acessória. Se, eventualmente, vier a ser reconhecida, a
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.350 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36205.000388/2002-60
7
inexistência da obrigação principal, por óbvio, nos termos do art. 115 do Código
Tributário Nacional, considerando-se que o acessório segue o principal, inexistirá
também a obrigação.
De se destacar que o lançamento em discussão refere-se a descumprimento de
obrigação acessória que consiste em informações inexatas relativas a dados não relacionados a
fatos geradores, de forma que eventual lançamento de obrigações principais não interferem na
aplicação da multa em discussão.
De se destacar ainda que a recorrente não contesta as informações inexatas
apontadas no lançamento e não apresenta qualquer tese contrária ao lançamento da multa ora
em discussão, ou mesmo contra ela se insurge, exceto a alegação genérica relativa aos índices
utilizados pela fiscalização.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto rejeitar a preliminar e, no mérito, por negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 158
DF CARF MF
Original